Tribunal: TJES
Processo: 0000880-31.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000880-31.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: LUIS DE CAMPOS FRANCA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0000880-31.2004.8.08.0041

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: LUIS DE CAMPOS FRANÇA

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy em face da sentença de fls. 25/25verso, a qual, no bojo de Execução Fiscal aforada em desfavor de Luis de Campos França pronunciou a prescrição do crédito tributário exequendo (CDA n. 00019312/2004), julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (fls. 27/32), o recorrente pugna pela reforma do
decisum
ora desafiado, ao argumento de que foram violados os princípios do devido processo lega, do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a prolação de decisão surpresa. Prosseguiu narrando que houve também violação ao artigo 183, §1º do estatuto processual civil.

Ausentes contrarrazões uma vez que a demanda não fora triangularizada na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para oportuno julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0000880-31.2004.8.08.0041

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: LUIS DE CAMPOS FRANÇA

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy em face da sentença de fls. 25/25verso, a qual, no bojo de Execução Fiscal aforada em desfavor de Luis de Campos França pronunciou a prescrição do crédito tributário exequendo (CDA n. 00019312/2004), julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (fls. 27/32), o recorrente pugna pela reforma do
decisum
ora desafiado, ao argumento de que foram violados os princípios do devido processo lega, do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a prolação de decisão surpresa. Prosseguiu narrando que houve também violação ao artigo 183, §1º do estatuto processual civil.

Ausentes contrarrazões uma vez que a demanda não fora triangularizada na origem.

Eminentes Desembargadores, examinando os autos não vislumbro as violações descritas no recurso ora em exame e explico o por quê.

O inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento este alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, quando adotou-se como marco interruptivo o despacho que ordenar a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010):

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I
–
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCp nº 118, de 2005)

In casu
, a demanda executiva foi aforada em dezembro de 2004 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 15.02.2005 (fl. 06), isto é, antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, que modificou a redação original do inciso I, parágrafo único, do artigo 174, do CTN, circunstância esta que evidencia ser a citação do devedor o marco interruptivo da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA ALTERAÇÃO DO ART. 174, I DO CTN PELA LC 118/05. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO MERO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. LAPSO TEMPORAL QUE NA HIPÓTESE SOMENTE SE INTERROMPE PELA EFETIVA CITAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO EFETIVAÇÃO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DELONGA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. O termo a quo para a fluência da prescrição se dá com a constituição do crédito tributário, quando então exsurge a pretensão executória em favor da Fazenda Pública Municipal e a interrupção, em demandas ajuizadas e com despacho ordenatório da citação em data anterior à modificação do art. 174, I do CTN pela LC nº 118/05, somente ocorrerá com a efetiva citação pessoal da parte. Precedentes. II. Na espécie, em tendo sido a demanda ajuizada em 2002, e não tendo o Fisco logrado êxito na citação da parte executada até o momento, deve ser reconhecida a prescrição do crédito não sendo possível, no caso dos autos, imputar ao Judiciário a responsabilidade pela demora na citação da parte que, repita-se, sequer ocorreu. III. A condenação do ente público ao pagamento da taxa judiciária é mero consectário do julgamento do feito. Precedentes. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011020625759, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Dessa forma, sopesando que a citação - providência adequada para interrupção do prazo prescrição para demandas que antecederam a LC 118/2005 –
não ocorreu até a presente data imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal como dirimido na origem.

Paralelamente, a teor do disposto no artigo 40,
caput
, da Lei nº 6.830/80,
é requisito essencial para a configuração da
prescrição intercorrente
que o processo seja suspenso, pelo período máximo de 01 (um) ano, em virtude da não localização do devedor ou de seus bens, e, acaso verificad
a
, após o decurso deste prazo, a manutenção da inviabilidade de prosseguimento da ação,
deverá
o magistrado orden
ar
o arquivamento dos autos, momento a partir do qual se iniciará o decurso do prazo da prescrição quinquenal
intercorrente
do crédito tributário,
nos termos da Súmula nº 314, do STJ.

Registra-se que, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Art. 543-C, do CPC/73) e sob a relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; [...]

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80
–
LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Calha registrar que a prescrição intercorrente se trata de um modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto em lei no §4º do Art. 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051/2004, e se trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no Art. 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do feito executivo fiscal.
1

Entretanto,
para a caracterização da p
rescrição intercorrente não basta a
mera
fluência do lapso temporal, visto que se evidencia i
gualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo
.

Veja-se, neste sentido, o que vem entendendo este Egrégio Sodalício estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE SE PRESTA A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. Não cumpre os mandamentos do art. 489, § 1º, do CPC/2015, especialmente aquele do inciso III, a sentença que não faz uma referência sequer ao caso concreto, notadamente aquela que decreta a prescrição intercorrente em execução fiscal e não faz menção às datas de ajuizamento da demanda, do despacho citatório das suspensões e outros atos processuais importantes para decretar a prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente pode ser decretada de ofício pelo magistrado, desde que tenha sido determinada a suspensão do feito e o seu consequente o arquivamento. Além disso, a providência exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, oportunizando à parte a apresentação de causas suspensivas ou interruptivas (art. 40, § 4º, LEF).
Precedentes do STJ e TJES.

3.
A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte. Precedentes TJES.

(TJES, Classe: Apelação, 20103583850, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Mesma compreensão se nota perante o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. [...] 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3.
O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente
". 4.
É firme o entendimento do STJ de que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1697890/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Desta feita, além do adiantado decurso de prazo desde o ajuizamento deste executivo fiscal (em 2004), transcorrido o prazo de suspensão do qual a municipalidade teve ciência, o magistrado acolheu o pedido arquivamento provisório do feito (fl. 20 em 02.06.2014) e, após intimação do fisco, foi proferida sentença em 28.06.2017, restando óbvio o transcurso do prazo apto a caracterizar a prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que quando instada, a Fazenda Municipal genericamente dispôs sobre a não ocorrência da prescrição, além de requerer providência que o magistrado já havia determinado a especificação, uma vez que o imóvel não está bem delimitado nos autos sendo, portanto, sua postura ineficaz para obstar o reconhecimento do prazo prescricional. (STJ, AgRg no AREsp n. 251.790/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 30/11/2015.)

Aliás, não passou despercebido por este magistrado que a Lei Municipal n. 764/2008 determina o arquivamento com fundamento no próprio artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Vê-se a toda evidência que inexistiu violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou ampla defesa, uma vez que o regramento disposto na lei de execuções fiscais, com as interpretações dadas pela jurisprudência pátria foi obedecida, sendo a Municipalidade intimada de todos os atos pessoalmente, como determina o artigo 183, §1º do CPC.

A despeito de não suscitado pelas partes, relevante destacar que inexistiu desídia por parte do Judiciário que pudesse deslocar a responsabilidade pela demora na diligência citatória, como exigido para aplicação do enunciado de súmula 106 do STJ.

À luz do exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

1
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0000880-31.2004.8.08.0041

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: LUIS DE CAMPOS FRANÇA

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento este alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, quando adotou-se como marco interruptivo o despacho que ordenar a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (STJ; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

II – Dessa forma, sopesando que a citação - providência adequada para interrupção do prazo prescrição para demandas que antecederam a LC 118/2005 – não ocorreu até a presente data imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal como dirimido na origem.

III – Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.